Tribunal: TJDFT
Processo: 0711609-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0711609-98.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MIRIAN MAIA DE CARVALHO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por MIRIAN MAIA DE CARVALHO contra acórdão da Sexta Turma Cível que deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo embargado “para decotar da decisão agravada os honorários fixados em virtude da rejeição à impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos da Súmula 519 do STJ, qual seja a fixação de 10% (dez por cento) sobre o valor apontado como excesso de execução.” (ID 35354673) Nos termos do art. 1.023, § 2o do Código de Processo Civil, ao embargado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de agosto de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator